Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-77.2007.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000049-77.2007.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), KAMINSKI - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.624.204/0001-54 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0000049-77.2007.811.0078

Apelante:
Bayer S.A.

Apelada:
Kaminski Representações Comerciais
Ltda.
-ME

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURAS, EM ESPECIAL DA PESSOA TIDA POR DEVEDORA, BEM COMO FALTA DOS RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a improcedência da Ação Monitória lastreada em duplicas sem aceite e em notas fiscais sem assinaturas, em especial da pessoa tida por suposta devedora, bem como desacompanhada dos recibos de entrega das mercadorias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000049-77.2007.8.11.0078

APELANTE: BAYER S.A.

APELADO: KAMINSKI - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Bayer S.A.
.

AÇÃO:
Monitória no
19/2007, numeração única 49-77.2007.811.0078
, código no 30903
, proposta por
Bayer S.A.
, aqui apelante, em face de
Kaminski Representações Comerciais
Ltda.
-ME
.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou improcedente a Ação Monitória e condenou a autora ao pagamento de custas processuais
.

APELAÇÃO
:

alega ter instruído a Ação Monitória com: duplicatas mercantis sem aceite; respectivas Notas Fiscais e instrumentos de Protestos do cartório de Protestos de Sapezal, cujos documentos entende, ao contrário da conclusão da sentença, serem suficientes para instruir a petição inicial da Ação Monitória e, em especial, para demonstrar a relação jurídica e o direito postulado, ou seja, a venda feita para a requerida, de diversos produtos agropecuários e o não pagamento do valor originário de R$55.793,83, que atualizado até a data da propositura da ação (11.12.2019) perfazia a importância de R$70.746,39.

Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
no id. 28011485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020